Tribunal: TJMT
Processo: 1011265-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011265-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (AGRAVADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E CDA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA. DÚVIDA SOBRE AUTORIA E NEXO CAUSAL. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA RECEBIDA POR TERCEIRO. CAUÇÃO REAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação anulatória de auto de infração ambiental c/c anulação de CDA, suspensão de exigibilidade e pedido de tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade da CDA no 2025767036, os efeitos do protesto no 699280 e eventual inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, mediante caução real.

2. A autuação decorre de suposto descumprimento parcial de embargo ambiental relacionado à denominada Fazenda Paineira. O autor sustenta ilegitimidade passiva, ausência de vínculo dominial, possessório ou exploratório com a área autuada, nulidade da notificação administrativa e inexistência de nexo causal.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao agravo sem prévia oitiva do agravado; (ii) saber se, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental afasta a probabilidade do direito fundada em dúvida sobre autoria, posse, titularidade, exploração econômica e nexo causal; e (iii) saber se a existência de caução real e o risco decorrente do protesto justificam a manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

4. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir tutela recursal em cognição sumária, sem nulidade pela ausência de prévia oitiva da parte contrária, desde que assegurado o contraditório subsequente.

5. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, mas a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza sancionatória e exige demonstração de conduta imputável, dolo ou culpa e nexo causal entre o autuado e a infração.

6. A presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração não é absoluta. Havendo documentação fundiária e georreferenciada que indica possível distinção entre a Fazenda Paineira e a Fazenda Esperança, com atribuição da área autuada a terceiros e distância aproximada de 18,49 km do imóvel do agravado, subsiste dúvida relevante sobre autoria, posse, exploração econômica e nexo causal.

7. A notificação administrativa recebida por terceiro no endereço do autuado pode ser válida, desde que apta a assegurar o exercício da ampla defesa. No caso, contudo, o recebimento por terceira pessoa foi seguido de revelia administrativa, constituição definitiva do crédito, inscrição em dívida ativa e protesto, sem esclarecimento suficiente sobre o vínculo da recebedora com o autuado, o que recomenda instrução probatória.

8. O protesto de crédito superior a um milhão de reais e a possibilidade de restrições cadastrais configuram risco concreto à atividade econômica do agravado. De outro lado, o crédito público encontra-se resguardado por caução real formalizada sobre imóvel rural, o que mitiga o risco ao erário e preserva a proporcionalidade da tutela deferida.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade na decisão monocrática que aprecia pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento antes da oitiva da parte agravada, quando assegurado o contraditório subsequente. 2. A responsabilidade administrativa ambiental, por sua natureza subjetiva, exige demonstração mínima de conduta imputável, dolo ou culpa e nexo causal, não se confundindo com a responsabilidade civil objetiva por dano ambiental. 3. A presunção de legitimidade do auto de infração ambiental não impede a manutenção de tutela de urgência quando houver dúvida relevante sobre autoria, titularidade, posse, exploração econômica ou nexo causal, especialmente se o crédito público estiver resguardado por caução real.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental c/c Anulação de CDA, Suspensão de Exigibilidade e Pedido de Tutela de Urgência com Oferta de Caução Real
no
1002004-79.2026.8.11.0040
, ajuizada por
Olavo Demari Webber
em face da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso — SEMA/MT
.

Na origem, o autor pretende a desconstituição do
Auto de Infração no 0221731092/2022
, vinculado ao
Processo Administrativo no 014696/2022
, bem como da
Certidão de Dívida Ativa no 2025767036/2025
, decorrentes de penalidade administrativa ambiental aplicada em razão de suposto
descumprimento parcial de embargo ambiental
relacionado à denominada
Fazenda Paineira
.

Sustentou o autor, em síntese, a existência de vícios formais e materiais no processo administrativo sancionador. Alegou, de um lado, sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que não possuiria vínculo dominial, possessório ou exploratório com a área objeto da autuação, a qual, segundo afirma, pertenceria a terceiros e estaria distante de sua propriedade rural, denominada
Fazenda Esperança
. De outro lado, sustentou a
nulidade da notificação administrativa
, afirmando que não teria sido validamente cientificado para apresentar defesa, circunstância que teria culminado na decretação de revelia administrativa, na constituição definitiva do crédito, na inscrição em dívida ativa e no posterior protesto.

Requereu, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa, a sustação dos efeitos do protesto e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos, oferecendo, para garantia do juízo, caução real consistente em imóvel rural matriculado sob o no
3.305
do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência. Na decisão agravada, consignou que a probabilidade do direito estaria evidenciada, em cognição sumária, pela aparente fragilidade da notificação administrativa e pela existência de elementos documentais indicativos de possível ilegitimidade passiva do autor. Assentou, ainda, que o perigo de dano decorreria da inscrição do débito em dívida ativa e do protesto do título, com potencial restrição creditícia e repercussão sobre a atividade econômica desenvolvida pelo demandante. Destacou, por fim, que o crédito público estaria resguardado pela caução real ofertada, razão pela qual determinou a suspensão da exigibilidade da CDA no
2025767036
, a suspensão dos efeitos do protesto no
699280
e a abstenção de inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da lide.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões, defende a regularidade do processo administrativo, afirmando que a notificação do auto de infração teria sido encaminhada ao endereço do autuado, na
Rua das Margaridas, no 165, Bairro Santa Bárbara, Sorriso/MT
, e recebida por terceira pessoa, identificada como
Jessica Milchrek
, o que, a seu ver, seria suficiente para a validade da ciência administrativa. Sustenta, ainda, que a ausência de defesa no prazo legal autorizou a decretação da revelia e o regular prosseguimento do feito administrativo.

No mérito, o agravante afirma que a responsabilidade do agravado estaria demonstrada por elementos colhidos em fiscalização ambiental, notadamente vestígios de movimentação de maquinário pesado, construção de cerca, presença de capim, vegetação invasora, sinais de queimada e existência de acesso entre a área embargada e área de lavoura atribuída ao agravado. Aduz, ainda, que terceiros encontrados ou mencionados durante a fiscalização teriam relação com o agravado, o que reforçaria a legitimidade da autuação. Com base nesses argumentos, invoca a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração e requer a reforma da decisão agravada, a fim de restabelecer a exigibilidade do crédito.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido monocraticamente por esta Relatoria, sob o fundamento de que, em análise preliminar, estariam presentes a plausibilidade das alegações do Estado, notadamente quanto à presunção de legitimidade do auto de infração e à natureza da responsabilidade ambiental, bem como o perigo de dano decorrente da suspensão da cobrança de crédito público constituído.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões. Preliminarmente, arguiu a nulidade da decisão liminar recursal, por ausência de prévia oitiva e suposta violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. No mérito, defendeu a manutenção da decisão de primeiro grau, reiterando a nulidade da notificação administrativa, a ausência de comprovação de vínculo com a área autuada, a inexistência de nexo causal e a suficiência da caução real ofertada para preservação do crédito público até o julgamento definitivo da ação anulatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, informou ausência de interesse ministerial para intervenção no feito, ao fundamento de que a controvérsia se restringe à validade de processo administrativo ambiental e às consequências patrimoniais dele decorrentes, sem envolver, na compreensão ministerial, interesse social, coletivo ou individual indisponível que imponha a atuação obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental c/c Anulação de CDA, Suspensão de Exigibilidade e Pedido de Tutela de Urgência com Oferta de Caução Real no 1002004-79.2026.8.11.0040, ajuizada por Olavo Demari Webber em face da SEMA/MT, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito inscrito na CDA no 2025767036, vinculada ao Processo Administrativo no 014696/2022, bem como os efeitos do protesto no 699280 e eventual inclusão do nome do autor em cadastros restritivos, até o julgamento final da lide.

A decisão agravada também determinou a lavratura de termo de caução relativo ao imóvel ofertado pelo autor como garantia do juízo.

A controvérsia recursal reside em verificar se, nesta fase de cognição sumária, estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida na origem, especialmente diante da alegação autoral de nulidade do processo administrativo, de ausência de responsabilidade administrativa ambiental e de inexistência de vínculo com a área objeto da autuação.

O agravado sustenta, em contrarrazões, a nulidade da decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que teria sido proferida sem sua prévia oitiva, em violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o relator, ao receber o agravo de instrumento, a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando presentes os requisitos legais. Trata-se de providência de natureza provisória, fundada em cognição sumária, sujeita à revisão pelo órgão colegiado após o contraditório.

Não há, portanto, nulidade pela simples apreciação inicial do pedido de efeito suspensivo antes da manifestação da parte agravada, sobretudo porque esta foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões e efetivamente exerceu o contraditório, trazendo aos autos todos os fundamentos que reputou pertinentes à defesa da decisão de origem.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a pretensão do Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

A decisão agravada foi proferida em ação anulatória que discute a validade do Auto de Infração no 0221731092/2022, do Processo Administrativo no 014696/2022 e da CDA no 2025767036/2025, oriundos de penalidade ambiental aplicada por suposto descumprimento parcial de embargo relativo à denominada Fazenda Paineira. O autor sustenta que não possui domínio, posse ou exploração da área autuada, alegando que sua propriedade, a Fazenda Esperança, estaria situada a distância considerável do local indicado na autuação.

O Estado, por sua vez, afirma que a fiscalização realizada pela SEMA/MT
teria identificado elementos indicativos de vinculação do agravado com a área embargada
, tais como vestígios de movimentação de maquinário pesado, cercamento, presença de capim, vegetação invasora, sinais de queimada e existência de acesso entre a área embargada e lavoura atribuída ao agravado. Também sustenta que a
notificação administrativa foi enviada ao endereço incontroverso do autuado e recebida por terceira pessoa
, Jessica Milchrek, o que afastaria a tese de nulidade procedimental.

De início, é necessário delimitar corretamente o regime jurídico da responsabilidade discutida.

Embora a responsabilidade civil por dano ambiental seja objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981,
a responsabilidade administrativa ambiental, por possuir natureza sancionatória, não prescinde da demonstração de conduta imputável ao autuado, praticada com dolo ou culpa
, bem como do nexo causal entre essa conduta e a infração apurada.

Essa distinção é decisiva. A imposição de multa administrativa ambiental não se satisfaz com a mera existência de dano ou com presunções genéricas de vínculo econômico ou territorial.
A sanção administrativa reclama demonstração mínima de autoria, materialidade, conduta e nexo causal
, sob pena de indevida transposição da lógica da responsabilidade civil objetiva para o campo do Direito Administrativo Sancionador.

No caso concreto, os elementos apontados pelo Estado não são irrelevantes. A existência de acessos, sinais de uso da área, movimentação de maquinário e eventual relação entre terceiros encontrados na fiscalização e o agravado pode justificar a instauração e o prosseguimento da apuração administrativa.

Todavia, em juízo de cognição sumária, tais elementos ainda não afastam a dúvida relevante suscitada pelo agravado quanto à efetiva titularidade, posse, exploração ou participação no alegado descumprimento do embargo
.

Com efeito, a parte autora juntou documentação fundiária e georreferenciada com o propósito de demonstrar que a área autuada estaria vinculada a terceiros e não se confundiria com sua propriedade rural. O mapa apresentado indica, em cognição sumária, a existência de perímetros distintos para a Fazenda Paineira e para a Fazenda Esperança, atribuindo à primeira a titularidade de terceiro e apontando distância aproximada de 18,49 km entre a área relacionada à autuação e o imóvel indicado como pertencente ao agravado, conforme se observa:

Embora tal elemento não permita, nesta fase processual, concluir de forma definitiva pela ausência de responsabilidade do agravado, ele é suficiente para evidenciar dúvida relevante quanto à titularidade, à posse, à exploração econômica e ao nexo causal exigido para a imposição de sanção administrativa ambiental. Essa dúvida, considerada em conjunto com a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa e com a garantia real formalizada nos autos, justifica a manutenção provisória da tutela deferida na origem.

A própria decisão agravada reconheceu a existência de elementos documentais que, ao menos neste momento processual,
indicam possível ilegitimidade passiva do autor, especialmente diante da alegação de que a Fazenda Paineira pertence a terceiros e dista da Fazenda Esperança
.

A presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração deve ser considerada, mas não possui caráter absoluto. Ela transfere ao administrado o ônus de produzir elementos capazes de infirmar o ato administrativo, mas não impede o controle judicial quando há dúvida consistente sobre a própria imputação subjetiva da infração.

Com efeito, neste momento inicial, a documentação apresentada pelo agravado, somada à natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, preserva a plausibilidade da tese de ausência de nexo causal.

No tocante à notificação administrativa, também
não se desconhece que os documentos indicam a existência de aviso de recebimento encaminhado ao endereço do autuado
, na Rua das Margaridas, no 165, Bairro Santa Bárbara, Sorriso/MT, assinado por Jessica Milchrek. Essa circunstância impede afirmar, de plano, a nulidade manifesta do procedimento apenas porque o AR foi recebido por terceira pessoa.

Além disso, esta Segunda Câmara possui precedentes no sentido de que a notificação administrativa ambiental recebida por terceiro no endereço do autuado pode ser válida, desde que apta a viabilizar o exercício da ampla defesa, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de anular atos de processo administrativo ambiental, sob o fundamento de suposta nulidade na notificação da decisão administrativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da notificação administrativa, a qual, segundo o impetrante, não teria sido entregue a ele pessoalmente ou a seu representante legal.

III. Razões de decidir

3. A intimação da decisão administrativa sancionatória, para fins de abertura de prazo recursal, pode ser realizada por via postal com aviso de recebimento, sendo considerada válida quando encaminhada ao endereço informado pelo autuado à Administração, desde que viabilize o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. As notificações foram regularmente entregues no endereço informado pelo impetrante, tendo viabilizado a apresentação tempestiva de defesa administrativa, inexistindo demonstração de prejuízo.

5. Inexistindo violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se evidencia a presença de direito líquido e certo a ser amparado pela via estreita do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"É válida a notificação administrativa ambiental recebida por terceiro no endereço do autuado, desde que viabilize o exercício da ampla defesa, nos termos da legislação estadual".

(N.U 1009960-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (destaque nosso)

Todavia, a peculiaridade do caso concreto recomenda cautela. Aqui,
o recebimento por terceira pessoa foi seguido de revelia administrativa, constituição definitiva do crédito, inscrição em dívida ativa e protesto
, sem que, até este momento, esteja suficientemente esclarecido o vínculo da recebedora com o autuado.

Assim, o que se tem é uma controvérsia relevante, que demanda melhor instrução na origem. Essa controvérsia, somada à dúvida sobre autoria e nexo causal, impede concluir que haja desacerto capaz de justificar a reforma da decisão agravada.

Também permanece configurado o perigo de dano em favor do agravado. O crédito foi inscrito em dívida ativa e levado a protesto, com valor superior a um milhão de reais, circunstância apta a gerar restrições creditícias e repercussões econômicas relevantes. O protesto do título e a possibilidade de restrições cadastrais não constituem meros aborrecimentos, mas efeitos concretos capazes de impactar o regular exercício de atividade econômica, sobretudo quando a própria exigibilidade do crédito está sendo discutida em ação anulatória fundada em vícios formais e materiais ainda não definitivamente esclarecidos.

De outro lado, não se evidencia risco irreversível ao Estado. A decisão agravada determinou a lavratura de termo de caução, providência que foi efetivamente cumprida nos autos de origem.

Conforme termo assinado em 19/02/2026, o agravado ofertou em caução o imóvel rural denominado ‘Ita Chin’, situado no Município de Sorriso/MT, com área total de 132,4503 ha, descrito na matrícula no 3.305 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, constando que Olavo Demari Webber detém 88,3002 ha do imóvel.

No mesmo ato, o ofertante aceitou o encargo de fiel depositário, comprometendo-se a não dispor do bem sem ordem judicial. Assim, ao menos em cognição sumária, o crédito público encontra-se resguardado por garantia real, o que mitiga significativamente o alegado perigo de dano ao erário.

Nessa perspectiva, a tutela deferida na origem revela-se proporcional. Ela não extingue o crédito, não anula o auto de infração e não impede a instrução da ação anulatória, mas apenas suspende, provisoriamente, os efeitos mais gravosos da cobrança enquanto se apuram, com maior segurança, a regularidade da notificação, a efetiva participação do agravado no alegado descumprimento do embargo e a suficiência do nexo causal exigido para a imposição de sanção administrativa ambiental.

Ressalte-se que a conclusão ora adotada decorre de
juízo de cognição sumária
, próprio da análise da tutela de urgência e dos limites devolutivos deste agravo de instrumento, não importando pronunciamento definitivo acerca da nulidade do processo administrativo, da validade da notificação, da autoria da infração ou da existência de nexo causal. Tais questões deverão ser examinadas com maior profundidade pelo Juízo de origem, após regular instrução probatória. Nesta fase, basta reconhecer que a controvérsia instaurada sobre a responsabilidade administrativa do agravado, somada à existência de garantia real formalizada nos autos, recomenda a preservação provisória da tutela deferida, sem prejuízo de posterior reavaliação à luz do conjunto probatório definitivo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida em contrarrazões e, no mérito,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da ação anulatória no 1002004-79.2026.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026